Tribunal: TJES
Processo: 5009526-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009526-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
BRUNO ARGENTINA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
(id 3436521), que o paciente se encontra preso preventivamente desde fevereiro de 2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 001621-36.2019.8.08.0012.

Prossegue aduzindo que “
o
processo tramitou de forma regular, porém tendo vários atrasos na marcha processual, sem qualquer responsabilidade da defesa do paciente, a mora resta clara.
”, que “
[...], foram realizadas 2 audiencias e ouvidas duas testemunhas apenas.[...]. (sic)
”, “
[...], redesignadas 2 audiencias por ausência das testemunhas de acusação, nas quais o Ministério Público insiste em localizar para serem intimadas.[...]. (sic)
”. e que “
A próxima audiência foi marcada para março de 2023, data que o paciente estará com mais de quatro anos de prisão preventiva.[...].
”.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 26 de outubro de 2022 (id 3657170), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme assente na jurisprudência pátria, os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura crimes de homicídio e corrupção de menor supostamente praticados pelo paciente, juntamente com mais 02 (dois) corréus, e que os mesmos possuem defesas diferentes, situação que por si só autoriza um elastecimento no prazo de término do processo, vez que realizam pleitos separados e com teses variadas, cabendo ao magistrado
a quo
analisar todos os pedidos de forma acurada, o que reclama um tempo maior para que a instrução tenha fim e o processo seja sentenciado.

Ademais, conforme consta nos informes prestados (id 3615509), só a defesa do paciente já foi modificada por 03 (três) vezes, além de terem sido formulados diversos pedidos pelas defesas constituídas pelos acusados e a necessidade de nomeação de defensor dativo.

Também merece ser rememorado, que a instrução criminal está bem perto de ser encerrada, visto que, das informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, é possível observar a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de março de 2023.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE APRECIAÇÃO. DELONGA CARACTERIZADA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ALTA PERICULOSIDADE SOCIAL DO RECORRENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. 1. A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. " 2. Nos termos do Enunciado nº 21 da Súmula desta Corte, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". Todavia, as particularidades da causa exigem um exame mais detido da questão. 3. Narra a defesa que o recorrente estaria custodiado em razão da ação penal em comento desde fevereiro de 2016 (informação essa não corroborada por nenhum documento dos autos), e que a decisão de pronúncia foi prolatada em maio/2018 e o recurso em sentido estrito foi julgado em maio/2019, após o que foram opostos embargos de declaração, estando esses pendentes de apreciação pelo Tribunal a quo. A despeito da delonga experimentada até o presente momento, a qual não se ignora, as nuances do caso não permitem concluir ter havido excesso de prazo ensejador da soltura do recorrente. 4. Mesmo levando em consideração as datas referidas, não há como ignorar que se trata de recorrente pronunciado pela suposta prática de inúmeros delitos graves, a saber, participação em organização criminosa armada, corrupção de menor, três homicídios qualificados consumados, um homicídio qualificado tentado, cabendo destacar que, de acordo com a denúncia, expressamente referida na decisão de pronúncia, "a chacina foi motivada pela rivalidade entre grupos que atuam na Favela Cinquentinha e na Favela Tasso Jeireissati, motivada pelo domínio de território para o de tráfico de drogas". Consta dos autos, ainda, que "as testemunhas ouvidas no inquérito policial afirmaram que os autores da chacina foram os denunciados, apontando Maikera [ora recorrente] como líder da ação criminosa". Aliás, a despeito de a folha de antecedentes criminais não ter aportado aos autos, consulta realizada no endereço eletrônico do Tribunal de origem utilizando-se o nome do recorrente (que dificilmente possui homônimo) noticia que ele responde pelo cometimento de incontáveis delitos, inclusive da mesma natureza daqueles a que se referem estes autos. 5. Sendo assim, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. 6. Recurso desprovido, com determinação de que o Tribunal de origem aprecie com urgência os embargos de declaração opostos pela defesa e de que o Juízo de primeiro grau priorize a designação de data para submissão do recorrente a julgamento perante o Conselho de Sentença. (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022)

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

Não obstante, é imperioso consignar que a matéria veiculada no presente
habeas corpus
será devidamente analisada quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de cognição sumária.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça:

O paciente questiona a ilegalidade de sua prisão preventiva, por excesso de prazo diante do lapso temporal de sua prisão, requerendo a concessão de sua liberdade provisória.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo
é cediço que apesar de a jurisprudência preconizar prazo para conclusão da instrução criminal, o somatório dos prazos processuais descritos no ordenamento jurídico, tal estipulação não é absoluta, uma porque, o resulto do somatório aritmético dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal; e duas, porque o próprio entendimento jurisprudencial ressalta que se permite o lapso temporal excedente à regra quando justificado o atraso.

Assim, a própria jurisprudência, em atenção ao princípio da razoabilidade e diante das complexas questões e pedidos realizados pela defesa técnica, tem flexibilizado o cálculo aritmético anteriormente difundido como razoável para a conclusão da instrução, sendo assim julgado predominantemente:

“HABEAS CORPUS Homicídio QUALIFICADO, ART. 121, §2º, INC. IV, DO CP - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO - EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DENEGAÇÃO DA ORDEM 1)
O relativo atraso na marcha processual é justificável eis que se trata de causa complexa, mormente em razão da pluralidade de réus, pluralidade testemunhas, sem contar os pedidos de liberdade provisória, fatores estes que, se não afastam o excesso de prazo havido, ao menos o justificam. Além disso é inegável que a suspensão dos prazos causada pela pandemia do COVID-19 é fator de relativização de todos os prazos judiciais. 2) A decisão que decretou a prisão preventiva se encontra formalmente escorreita e suficientemente fundamentada, se embasa no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11, não havendo que se falar, portanto, em deficiência na sua fundamentação [...]
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210048862, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022, grifei)

“HABEAS CORPUS ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI N°11.343/06 E ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/03 CONSTRANGIMENTO ILEGAL PRISÃO CAUTELAR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP NÃO CARACTERIZAÇÃO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VERIFICADO – excesso de prazo INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA. [...] 2. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 3. Não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos fumus comissi delicti e periculum libertatis, não sendo possível, portanto tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação. Precedentes.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito, seja por ato do Juiz, seja por ato da acusação, sendo insuficiente o mero escoamento dos prazos previstos na legislação processual penal. In casu, o feito não se encontra paralisado, mas sim com regular andamento
, aguardando a devolução de carta precatória expedida e apresentação de defesa prévia do acusado. [...]” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046080, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021, grifei)

Portanto, por mais que verbere o impetrante acerca da marcha processual, com ênfase na inobservância do prazo aritmético estabelecido na legislação norteadora, consoante se infere do constante do apostilado, a espécie analisada não atrai tal posicionamento, isto porque, em se tratando de feitos com alta complexidade - crime de homicídio qualificado consumado e corrupção de menores, envolvendo 03 (três) réus, cada qual com defesas distintas, além de adolescentes, e dotado inúmeras particularidades relacionadas ao rito do julgamento de crimes contra a vida.

Desta feita, entendo que há no caso fatores externos e que fogem ao controle, os quais, por certo, vêm provocando o atraso relatado na inicial sem que restar configurado cenário de ilegalidade passível de correção.

Assim, apesar de haver atrasos e redesignações das Audiências de Instrução e Julgamento, tal fato se mostra devidamente justificado com base na complexidade do caso e nas diligências necessárias para sua resolução, tendo o MM. Magistrado
a quo
devidamente fundamentado as redesignações, através de elementos idôneos para tanto. Cumpre lembrar também dos efeitos da Pandemia do Coronavírus no andamento de todos os processos. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ART. 33 E ART. 35 DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Observa-se que a prisão perdura por aproximadamente 01 (um) ano, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiu no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos.
2. Ordem de Habeas Corpus denegada.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210048623, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022) (grifei) [...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso, as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos, bem como que estamos vivenciando situação de excepcionalidade, na qual os prazos processuais ficaram suspensos em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e da necessidade de evitar a propagação da doença infecciosa nas unidades judiciárias do Poder Judiciário Estadual. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 2. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.